Tribunal: TJPA
Processo: 0803594-45.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803594-45.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSALDA MARIA PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ROSALDA MARIA PEREIRA MARQUES e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais para o patamar fixado na sentença, diante de alegada divergência jurisprudencial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos, bem como se é devida a indenização por danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará encontra-se consolidada no sentido de fixar o valor de R$ 5.000,00 como parâmetro adequado para danos morais em casos análogos de vícios construtivos no PMCMV, ausentes circunstâncias excepcionais.

4.

A alegada divergência jurisprudencial não se configura, pois os precedentes indicados são anteriores à consolidação recente do entendimento da Corte.

5.

A observância da uniformização jurisprudencial atende ao dever de coerência, integridade e estabilidade previsto no art. 926 do CPC, assegurando isonomia entre casos semelhantes.

6.

O Banco do Brasil atua como agente executor e representante do FAR no PMCMV, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua atuação qualificada na implementação da política habitacional, e não da mera concessão de crédito.

8.

O laudo técnico apresentado comprova os vícios construtivos e os danos materiais, não tendo sido infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

9.

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

10.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e uniformidade decisória.

11.

Não se verifica caráter protelatório nos recursos, afastando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil responde por vícios construtivos em imóveis do PMCMV quando atua como agente executor do FAR, integrando a cadeia de consumo. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, não se limitando a mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar a uniformização jurisprudencial, sendo adequado o patamar de R$ 5.000,00 na ausência de circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 926, 932 e 1.021, §4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelações Cíveis julgadas em 26/01/2026 (1ª Turma de Direito Privado); TJ-SP, Apelação Cível nº 1011593-40.2024.8.26.0625, Rel. Des. Lucilia Alcione Prata, j. 17.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025937-80.2019.8.26.0405, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 12.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010201-67.2023.8.13.0342, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
ROSALDA MARIA PEREIRA MARQUES
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, autuada sob o nº
0803594-45.2022.8.14.0133
, na qual a parte autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
, postulando reparação por danos materiais e morais. Sobreveio sentença de procedência, registrada sob o ID n. 32895911, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de
R$ 11.218,87
a título de danos materiais e de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra a sentença, o
Banco do Brasil S/A
interpôs recurso de
apelação
, registrado sob o
ID n. 32895913
, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade por vícios construtivos, a necessidade de observância dos arts. 338 e 339 do CPC, a incompetência da Justiça Estadual em razão de suposto interesse da CEF/FAR, a insuficiência do laudo técnico produzido pela autora e a inexistência de dano moral indenizável. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar as condenações ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para regularização do polo passivo e produção de prova técnica.

Em
decisão monocrática de

ID n. 34239331
, o Relator conheceu da apelação e lhe deu
parcial provimento
, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00
, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos materiais, os critérios de atualização e juros. A decisão também majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12%
sobre o valor atualizado da condenação, em razão da sucumbência majoritária do apelante.

Na sequência,
Rosalda Maria Pereira Marques
interpôs
agravo interno
, registrado sob o
ID n. 34436804
, insurgindo-se contra a redução do valor dos danos morais. A agravante sustentou a existência de divergência jurisprudencial interna no âmbito das Turmas de Direito Privado do TJPA, indicando julgados em casos que reputou semelhantes nos quais teria sido mantido ou fixado o valor de
R$ 10.000,00
a título de indenização moral. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática para restabelecer o quantum fixado na sentença.

Também o
Banco do Brasil S/A
interpôs
agravo interno
, registrado sob o
ID n. 34987590
, por meio do qual reiterou a tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade legal, contratual ou objetiva pelos vícios construtivos, afirmando ter atuado apenas como agente financeiro do FAR. Sustentou, ainda, a inadmissibilidade do dano moral in re ipsa em hipóteses de vícios construtivos e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização moral para valor não superior a
R$ 2.000,00
.

Em resposta ao agravo interno do Banco do Brasil,
Rosalda Maria Pereira Marques
apresentou
contrarrazões sob o

ID n. 35451248
, defendendo a manutenção da decisão agravada quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade do banco. A autora sustentou que o Banco do Brasil atuou como agente executor do PMCMV – Faixa 1/FAR, e não como mero agente financeiro, razão pela qual deveria responder pelos vícios construtivos. Defendeu, ainda, a configuração dos danos materiais e morais e requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso do banco, com pedido de aplicação de penalidade por caráter protelatório.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S/A
apresentou
contraminuta ao agravo interno
da autora, registrada sob o
ID n. 35751881
, defendendo a manutenção da decisão monocrática na parte em que reduziu os danos morais para
R$ 5.000,00
. Alegou que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa, isonomia e uniformização jurisprudencial, sustentando a inexistência de circunstâncias excepcionais que justificassem o restabelecimento do montante de
R$ 10.000,00
. Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno da autora e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, caso o recurso fosse considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos recursos de ID n. 34436804 e 34987590, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

1. Quanto ao recurso de agravo interno de ID n. 34436804.

No
agravo interno de ID n. 34436804
, a parte autora,
Rosalda Maria Pereira Marques
, apresenta como causas de pedir:
(i)
o cabimento do agravo interno contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC;
(ii)
a tempestividade do recurso, diante da ciência da decisão em 06/03/2026 e da interposição dentro do prazo legal;
(iii)
a existência de divergência jurisprudencial interna no TJPA quanto ao valor dos danos morais em casos de vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR;
(iv)
a indicação de acórdãos paradigmas das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado, especialmente nos processos nº 0802705-91.2022.8.14.0133 e nº 0803859-47.2022.8.14.0133, nos quais teria sido adotado o patamar de R$ 10.000,00;
(v)
a alegação de similitude fática e jurídica entre os paradigmas e o caso concreto;
(vi)
a violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, em razão dos vícios construtivos;
(vii)
a afirmação de que os defeitos no imóvel ultrapassam mero aborrecimento, causando frustração, sofrimento e prejuízo à qualidade de vida da beneficiária de programa habitacional popular; e
(viii)
a necessidade de reforma da decisão monocrática para restabelecer a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
, valor originalmente fixado na sentença.

Não assiste razão ao agravante.

Não prospera a alegação de dissídio jurisprudencial apto a infirmar a decisão monocrática de ID n. 34239331, porquanto os precedentes nela invocados mostram-se convergentes com a orientação mais recente e estabilizada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao arbitramento do dano moral em demandas análogas envolvendo vícios construtivos no âmbito do PMCMV/FAR.

Com efeito, a própria decisão agravada adotou como razão de decidir a necessidade de observância do padrão jurisprudencial então consolidado na Corte, especialmente no sentido de reputar adequado, à míngua de circunstâncias extraordinárias qualificadas, o patamar de
R$ 5.000,00
.

Essa mesma linha foi reafirmada em julgados posteriores da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, todos julgados em
26/01/2026
, a saber:
(a)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058246020228140133 33551874, Relatora: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(b)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020900420228140133 33567244, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(c)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021178420228140133 33490437, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(d)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020043320228140133 33505434, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
; e
(e)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08031094520228140133 33505430, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
.

Desse modo, evidencia-se que a solução adotada no
decisum
recorrido não se aparta do entendimento atual do TJPA. Ao contrário, alinha-se com orientação contemporânea, reiterada e convergente da própria Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum reparatório em hipóteses análogas.

Ademais, cumpre registrar que os paradigmas manejados pela agravante para sustentar a pretensa divergência reportam-se, em substância, a precedentes de
2025
— inclusive aqueles mencionados na decisão monocrática impugnada, como os julgados de
15/04/2025
e
27/01/2025
—, isto é, anteriores em aproximadamente um ano à sedimentação jurisprudencial mais recente verificada no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado.

Nessa perspectiva temporal, não há falar propriamente em conflito atual ou contradição interna da jurisprudência, mas em evolução e posterior assentamento do entendimento da Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum indenizatório para hipóteses repetitivas dessa natureza.

A jurisprudência, longe de se mostrar oscilante no presente momento, revela movimento de consolidação no sentido de que, ausentes elementos fático-probatórios excepcionalmente gravosos, o montante de
R$ 5.000,00
satisfaz adequadamente a função compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial.

Nessa ordem de ideias, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

E isso porque a observância do
art. 926 do CPC
não traduz qualquer indevida “tarifação” do dano moral, mas, ao revés, exprime o dever institucional de preservação da
integridade, coerência, uniformidade e estabilidade
da jurisprudência, de modo a assegurar tratamento isonômico a casos substancialmente equivalentes.

O que se extrai da decisão de ID n. 34239331

é precisamente a adoção de um parâmetro jurisprudencial de controle da razoabilidade, e não a fixação automática ou apriorística de valores.
A redução operada na decisão monocrática agravada, portanto, não decorreu de abstração aritmética, mas da constatação de que o caso concreto não apresentou peculiaridades capazes de justificar o afastamento do standard decisório reiteradamente acolhido pela Corte
.

Inexistindo, pois, dissonância jurisprudencial contemporânea nem fundamento concreto idôneo para a excepcional elevação do quantum indenizatório, deve ser integralmente mantida a decisão agravada, com a consequente negativa de provimento ao recurso.

Por fim, não se verifica hipótese apta à aplicação de multa por litigância de má-fé ou por caráter manifestamente protelatório do agravo interno. Embora as teses do Banco do Brasil mereçam rejeição, como se verá a seguir, o recurso foi manejado dentro da via processual adequada e com impugnação minimamente relacionada aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou abuso manifesto do direito de recorrer.

2. Quanto ao agravo interno de ID n.
34987590

No
agravo interno de ID n. 34987590
, o
Banco do Brasil S/A
apresenta como causas de pedir:
(i)
o cabimento do agravo interno contra a decisão monocrática de ID n. 34239331, nos termos do art. 1.021 do CPC;
(ii)
a tempestividade do recurso, diante da publicação da decisão em 06/03/2026 e da interposição dentro do prazo legal;
(iii)
a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o fundamento de que teria atuado apenas como agente financeiro do FAR/PMCMV, sem participação na construção, incorporação, projeto, execução ou fiscalização técnica da obra;
(iv)
a inexistência de responsabilidade legal, contratual ou objetiva da instituição financeira por vícios construtivos, atribuídos exclusivamente à construtora e aos responsáveis técnicos;
(v)
a ausência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, por inexistir previsão legal ou contratual expressa;
(vi)
a alegação de que eventual laudo de engenharia vinculado ao financiamento serviria apenas à avaliação do bem e da garantia, não à detecção de vícios ocultos ou estruturais;
(vii)
a inadmissibilidade do dano moral in re ipsa em casos de vícios construtivos, por depender de demonstração concreta de circunstância excepcional e grave violação a direito da personalidade;
(viii)
a ausência de prova de risco à saúde, à segurança, à dignidade ou de sofrimento psicológico relevante da autora; e
(ix)
subsidiariamente, caso mantida a condenação moral, a necessidade de redução do quantum para valor não superior a
R$ 2.000,00
, à luz da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa e caráter social do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR.

De igual forma, não cabe razão ao agravante.

A decisão monocrática de ID n. 34239331 apreciou de modo suficiente e fundamentado as teses veiculadas na apelação e ora reiteradas no agravo interno, assentando que a controvérsia se insere em matéria já reiteradamente enfrentada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento singular nos termos do art. 932 do CPC, sem qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno assegura precisamente a submissão posterior da matéria ao órgão colegiado.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento, ou a repetição de fundamentos já examinados, não descaracteriza a possibilidade de decisão monocrática quando o pronunciamento recorrido se encontra alinhado à orientação jurisprudencial predominante.

No caso, a decisão agravada enfrentou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de litisconsórcio com FAR/CEF, incompetência, insuficiência do laudo técnico, inexistência de responsabilidade civil e danos morais, concluindo, com base na moldura contratual e probatória dos autos, que
o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro em sentido estrito, mas como agente executor e representante do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1
.

Também não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade civil mediante a transferência integral dos vícios construtivos à construtora ou ao FAR.

Como destacado na decisão de ID n. 34239331,
a legitimidade e a responsabilidade do Banco do Brasil decorrem de sua inserção qualificada na cadeia de fornecimento, na condição de agente executor da política habitacional, com atuação na formalização, gestão e acompanhamento do empreendimento
, circunstância que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade reconhecida não se funda na mera liberação de recursos, mas no
papel institucional assumido pela instituição financeira no programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, em que o beneficiário não escolhe livremente o construtor nem participa da governança técnica do empreendimento
.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela parte autora descreveu as patologias construtivas e quantificou os reparos necessários, sem que o banco tivesse produzido impugnação técnica específica ou contraprova idônea capaz de infirmar suas conclusões.

Assim, preserva-se a condenação por danos materiais, pois demonstrados os vícios, o prejuízo patrimonial e o nexo jurídico entre a falha na prestação do serviço habitacional e a atuação do agravante como integrante da cadeia de fornecimento.

Por fim, igualmente deve ser mantida a condenação por danos morais no patamar já reduzido pela decisão agravada.

A decisão de ID n. 34239331 não presumiu dano moral de forma automática a partir de qualquer defeito construtivo, mas reconheceu que vícios aptos a comprometer a adequada fruição da moradia popular transcendem o mero inadimplemento contratual, por atingirem a segurança, a tranquilidade e a legítima expectativa de habitação digna, especialmente em empreendimento vinculado ao PMCMV – Faixa 1.

O direito à moradia, enquanto direito social fundamental, não se esgota na entrega formal da unidade habitacional, exigindo condições mínimas de habitabilidade e adequação construtiva.

Ainda assim, a decisão agravada acolheu parcialmente a insurgência do Banco do Brasil para reduzir a indenização moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, justamente por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia em relação ao padrão decisório adotado em casos análogos.

Corroborando as teses desenvolvidas acima, conferir os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Programa "Minha Casa Minha Vida" - Insurgência do Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais - Alegação de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de responsabilidade por vícios do imóvel - Descabimento - Instituição financeira que atua como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), participando da seleção da construtora, fiscalização da obra e alienação fiduciária - Responsabilidade solidária configurada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legitimidade da inversão do ônus da prova - Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios estruturais e falhas de execução - Manutenção da condenação por danos materiais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10115934020248260625 Taubaté, Relator.: Lucilia Alcione Prata, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de falta ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atuou como gestora de recursos e executora de políticas públicas do programa habitacional "Minha Casa Minha Vida" para pessoas de baixa renda – Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC – Responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 25, § 1º, do mesmo Codex) – Prejudiciais de mérito da decadência e prescrição afastadas, por se tratarem de vícios construtivos de natureza progressiva e de manifestação continuada – Mérito – A existência dos danos materiais restou comprovada por prova pericial – Dano moral configurado, diante da frustração e dos transtornos suportados pelos autores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10259378020198260405 Cotia, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE MURO DE ARRIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MORAL. MULTA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA. O Banco do Brasil S .A., na qualidade de representante e executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a vícios construtivos, ou inadequações na execução de obras, que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel. A ausência de um muro de arrimo em terreno com desnível significativo, quando comprovada a necessidade técnica para a estabilização do solo e a segurança da edificação, configura vício construtivo que impõe a obrigação de fazer ao responsável pela execução do empreendimento. O desgaste emocional e a intranquilidade causados pela persistência de riscos à segurança e habitabilidade do imóvel, decorrentes de vícios construtivos, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação por danos morais ." Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102016720238130342, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

Desse modo, ausentes elementos novos capazes de infirmar a fundamentação anterior, o agravo interno de ID n. 34987590 deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, à condenação por danos materiais, à configuração do dano moral e ao quantum indenizatório já ajustado.

Por derradeiro, ademais, indefere-se o pedido formulado pelo Banco do Brasil, em contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, uma vez que, embora o agravo interno de ID n. 34436804 não comporte acolhimento no mérito, não se verifica hipótese de manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência apta a justificar a sanção processual. A utilização do agravo interno, no caso, insere-se no exercício regular do direito de recorrer, especialmente diante da insurgência da parte quanto ao quantum indenizatório fixado em decisão monocrática, não se evidenciando abuso do direito de defesa, intuito protelatório qualificado ou reiteração recursal temerária. Assim, ausente o pressuposto específico exigido pela norma, descabe a imposição da penalidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos agravos internos de ID n. 34436804 e ID n. 34987590 e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 34239331, que deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil S/A apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, preservados os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos materiais, aos critérios de atualização e juros e à majoração dos honorários sucumbenciais.

Indefiro, ainda, os pedidos de aplicação das multas previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC, por não se verificar, em relação aos recursos interpostos, manifesta inadmissibilidade, manifesta improcedência ou intuito protelatório qualificado. É como voto.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026